Tribunal: TJDFT
Processo: 0710136-45.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, uma vez que não teriam sido comprovados os danos materiais alegados pela parte autora. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para saneamento da ventilada omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no julgado que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo através dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, a qual deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
6. Com efeito, no que concerne à ventilada omissão, verifica-se que a questão levantada foi devidamente analisada no acórdão recorrido. Restou assentado que foi comprovado que o motorista cadastrado junto à plataforma fez a viagem para o local do destino, mas o objeto não foi entregue. Ainda, extrai-se dos autos a comprovação dos danos materiais, mediante a juntada da ocorrência policial, foto da máquina extraviada, bem ainda, os orçamentos de objeto compatível com o produto entregue, eis que orçados valores de máquinas usadas, ou seja, de segunda mão, assim como a da parte embargada (ID 78702625).
7. Não merece reparo, portanto, o acórdão embargado, não sendo o recurso apropriado para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).